Tribunal: STJ
Processo: 0734638-77.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846700 - DF (2025/0031820-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MATHEUS MENDES DE CARVALHO
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA MENDES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADOS
: RICARDO AMIN ABRAHÃO NACLE - SP173066
RENATO MONTANS DE SÁ - SP183215
AGRAVADO
: IMPERIAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
AGRAVADO
: KARINA GONZAGA DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA HELENA SANTOS GONZAGA
ADVOGADO
: JULIO CESAR DE SOUZA LIMA - DF053939
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO
AGRAVADO
: REISLUMINUM MAGAZINE DISTRIBUIDORA DE METAIS
LTDA
OUTRO NOME
: REIS TURISMO E TRANSPORTES LTDA.
ADVOGADO
: CARLOS ABRAHAO FAIAD - DF007656
AGRAVADO
: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA LUZENI SANTOS
AGRAVADO
: SANTA FE HOLDING PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA SANTA FÉ E URBANIZAÇÃO LTDA.
ADVOGADO
: PETERSON DE JESUS FERREIRA - DF030946
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2.015, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão
que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável,
como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
09/09/2025
15/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50603660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:02:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 276a31db-4b66-4d74-b7a0-7e51da1415a1

Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50603660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:02:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 276a31db-4b66-4d74-b7a0-7e51da1415a1

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846700 - DF (2025/0031820-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MATHEUS MENDES DE CARVALHO
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA MENDES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADOS
: RICARDO AMIN ABRAHÃO NACLE - SP173066
RENATO MONTANS DE SÁ - SP183215
AGRAVADO
: IMPERIAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
AGRAVADO
: KARINA GONZAGA DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA HELENA SANTOS GONZAGA
ADVOGADO
: JULIO CESAR DE SOUZA LIMA - DF053939
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO
AGRAVADO
: REISLUMINUM MAGAZINE DISTRIBUIDORA DE METAIS
LTDA
OUTRO NOME
: REIS TURISMO E TRANSPORTES LTDA.
ADVOGADO
: CARLOS ABRAHAO FAIAD - DF007656
AGRAVADO
: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA LUZENI SANTOS
AGRAVADO
: SANTA FE HOLDING PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA SANTA FÉ E URBANIZAÇÃO LTDA.
ADVOGADO
: PETERSON DE JESUS FERREIRA - DF030946
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2.015, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão
que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável,
como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por MATHEUS MENDES DE CARVALHO e
OUTROS, contra decisão proferida por esta Relatoria, às fls. 1852-1859, que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, integrada pela decisão de fls. 1884-1885, que
rejeitou os embargos de declaração opostos.
Documento eletrônico VDA50303998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:34:09
Código de Controle do Documento: 48ce0296-bc0f-478b-8880-0e68859cb397

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que houve efetiva
contradição no acórdão recorrido, uma vez que o Tribunal de Justiça não apreciou
expressamente as teses de nulidade mencionadas na petição inicial, especialmente no que se
refere à relativização da evicção e à vagueza da cláusula de renúncia (fls. 1890-1891). Além
disso, apontam omissões do Tribunal de Justiça, como a não apreciação da venda duplicada de
unidades e a falta de enfrentamento da matéria sobre a cláusula de renúncia não abranger vícios
ocultos (fls. 1892-1893).
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1899-1903, sustentando a
inadmissibilidade do recurso, requerendo, por fim, a fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do CPC e a majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não tem como prosperar.
Observa-se que os argumentos trazidos pela parte recorrente se mostram
insuficientes para infirmar a decisão agravada, a qual deve ser confirmada.
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentaram, em síntese, que o acórdão
do Tribunal de origem foi contraditório e omisso, violando os artigos 1.022, I e II e 489, §1o, IV
do Código de Processo Civil. Alegaram que houve negativa de vigência aos referidos artigos,
pois o acórdão manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão dos recorrentes, sem
enfrentar adequadamente as questões suscitadas, como a nulidade das cláusulas de exclusão de
responsabilidade e a fraude na venda das unidades autônomas. Os recorrentes afirmaram que o
Tribunal de Justiça deveria ter apreciado a matéria sobre a cláusula de renúncia não abranger
vícios ocultos e a venda duplicada dos imóveis, o que não ocorreu, configurando omissão e
contradição no julgamento. Além disso, apontaram contradições internas no acórdão,
especialmente no que se refere à inovação recursal e à inclusão da nulidade da cláusula de
renúncia na causa de pedir. Argumentaram que o acórdão reconheceu a inclusão da nulidade na
causa de pedir, mas contraditoriamente afirmou que essa questão não foi objeto da demanda,
configurando omissão.
Como asseverado na decisão agravada, da análise das razões de apelação e do
acórdão recorrido, bem como das razões dos embargos de declaração e do acórdão de rejeição
dos aclaratórios, não se vislumbra qualquer negativa de prestação jurisdicional, na medida em
que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
De fato, inexiste qualquer deficiência de fundamentação, omissão, obscuridade ou contradição
no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local se manifestou expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide.
Quanto à alegada contradição, o Tribunal
esclareceu o que segue em tela:
a quo

"Via de consequência, o direito invocado pela autora na petição inicial, para
além do fato de que deve guardar correlação (relação de decorrência) com o
pedido ao final deduzido, deve ser articulado mediante a correta explicitação
dos fatos (causa de pedir remota) e dos fundamentos jurídicos (causa de pedir
próxima) que conferem arrimo à pretensão que fora manejada em Juízo.
Documento eletrônico VDA50303998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:34:09
Código de Controle do Documento: 48ce0296-bc0f-478b-8880-0e68859cb397

No caso sob exame, consoante delineado alhures, os autores formularam
pedido condenatório lastreado no inadimplemento parcial de obrigação de
pagar cujo débito alcançaria o montante de R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais), emergidos, originalmente, da venda, pelo primeiro
autor (Benedito) e por sua esposa, Laura Maria Pereira de Abreu, do imóvel
individualizado como “Unidade ‘c’, do Lote no 6, do Conjunto 503, Trecho
03, do Setor MSPW/SUL, desta Capital. Nesse diapasão, asseveraram que, a
título de contraprestação, sob a forma de dação em pagamento, ficara ajustada
a cessão de direitos aquisitivos que o aludido sócio – José Antônio dos Santos
Filho –, deteria sobre três apartamentos (matrículas 222.156, 222.117 e
222.124 - 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal), e que estes
seriam objeto de cessão aos coautores Matheus Mendes e Maria Lúcia,
operação essa que restara infrutífera, em razão de que os referidos imóveis
haviam sido objeto de alienação em duplicidade para terceiros.
(...)
Ato contínuo, delineando sua causa de pedir próxima, asseveraram que,
conquanto o Código Civil permita, em seus artigos 448 e 449, a exclusão, via
de disposição contratual, da responsabilidade pela evicção, esse regramento
não poderia ser dotado de caráter absoluto, notadamente em situação concreta
na qual aos contratantes, dada a vaguidade da cláusula ajustada, não se
permitiria inferir os riscos assumidos. Sustentaram que a qualquer pessoa
comum seria impossível apreender a realidade do negócio jurídico, tanto
acerca da disponibilidade dos apartamentos quanto à solvibilidade da titular
dos imóveis, especialmente porque não haviam sido informados claramente
acerca dos riscos do negócio, maximamente expressados pela ineficácia dos
termos de quitação.
Por sua vez, em ambiente recursal, defenderam, em apertada síntese, que o
aviamento da presente ação de cobrança estivera estribado na invalidade das
cláusulas de pagamento via notas promissórias dadas e da que estabelecera, na
segunda avença, renúncia em pro soluto e da que estabelecera, na segunda
avença, renúncia em relação a débitos anteriores; no inadimplemento do
valor ajustado e, por fim, na necessidade de desconsideração das
personalidades jurídicas das empresas indicadas no pólo passivo. Sob esse
prisma, aduziram que o ato sentencial confrontado desviara-se do princípio da
primazia da resolução de mérito e da concessão de provimento jurisdicional
capaz, efetivamente, de resolver os conflitos de interesses em jogo.
(...)
Com efeito, a partir desses contornos, emerge plácido que o tópico recursal
atinente à invalidade da cláusula que previra o pagamento mediante emissão
de nota promissória dada em caráter pro soluto não integrara, mesmo por
esforço hermenêutico na interpretação do pedido, a postulação inicial,
afastando-se dos contornos objetivos da presente demanda. É que, conforme
melhor elucidar-se-á no enfrentamento do mérito, a tese autoral fora, em
verdade e à par de algumas inconsistências, direcionada ao simples
inadimplemento contratual, consubstanciado no fato de que os supostamente
imóveis dados em pagamento não estariam na esfera de disponibilidade de
quem os alienara, não podendo prevalecer as cláusulas a afastar a
responsabilidade pela evicção e por débitos anteriores. Não foram, com efeito,
aportados ou mesmo comprovados na peça pórtico elementos a qualificar os
vícios sociais e de vontade que poderiam ter dado azo à nulificação do
pactuado, emergindo daí que, não se confundindo com pedido de resolução
pelo descumprimento, não integraram o objeto da demanda, não podendo ser
" (
suscitada a questão em sede recursal.
Fls. 1497-1499)

Documento eletrônico VDA50303998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:34:09
Código de Controle do Documento: 48ce0296-bc0f-478b-8880-0e68859cb397

Como se destacou na decisão agravada, também não houve omissão, uma vez que a
Corte de origem, com apoio na disposição contratual, decidiu integralmente a controvérsia.
A iterativa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Ressalta-se não ser possível
confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ou
ausência de fundamentação.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.842.035/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.969.338/RJ,
20/2/2024
5/3/2024
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
,
26/2/2024
DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
29/2/2024
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
26/2/2024
29/2/2024
2.360.276/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.405.101/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
29/2/2024
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
26/2/2024
28/2/2024
2.387.361/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.102.574/SP, Relator Ministro MARCO
26/2/2024
28/2/2024
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
; e
26/2/2024
28/2/2024
AgInt no REsp n. 1.808.047/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe de
.
26/2/2024
28/2/2024
Por fim, também, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação do
presente agravo interno quanto à incidência de multa.
Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos
EREsp 1.120.356/RS, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em
votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada
em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
". Contudo, o
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
presente agravo interno não apresenta tais características.
No que se refere aos honorários recursais, a orientação jurisprudencial da Corte
do STJ é no sentido de que "
Especial
não haverá honorários recursais no julgamento de Agravo
Interno e de Embargos de Declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu
integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração
" (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator para
prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015
acórdão Ministro
, julgado
, DJe
HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL
19/12/2018
).
7/3/2019
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50303998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:34:09
Código de Controle do Documento: 48ce0296-bc0f-478b-8880-0e68859cb397

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.846.700 / DF
Número Registro: 2025/0031820-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07346387720228070001 1919975 7346387720228070001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MATHEUS MENDES DE CARVALHO
AGRAVANTE : MARIA LUCIA MENDES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADOS : RICARDO AMIN ABRAHÃO NACLE - SP173066
RENATO MONTANS DE SÁ - SP183215
AGRAVADO
: IMPERIAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
AGRAVADO
: KARINA GONZAGA DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA HELENA SANTOS GONZAGA
ADVOGADO
: JULIO CESAR DE SOUZA LIMA - DF053939
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO
AGRAVADO
: REISLUMINUM MAGAZINE DISTRIBUIDORA DE METAIS LTDA
OUTRO
NOME
: REIS TURISMO E TRANSPORTES LTDA.
ADVOGADO
: CARLOS ABRAHAO FAIAD - DF007656
AGRAVADO
: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA LUZENI SANTOS
AGRAVADO
: SANTA FE HOLDING PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO
NOME
: CONSTRUTORA SANTA FÉ E URBANIZAÇÃO LTDA.
Documento eletrônico VDA50543521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:19
Código de Controle do Documento: 1c5ad2bd-e887-4ef5-b9ef-16b5b710daf2

ADVOGADO
: PETERSON DE JESUS FERREIRA - DF030946
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO - DAÇÃO
EM PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MATHEUS MENDES DE CARVALHO
AGRAVANTE : MARIA LUCIA MENDES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADOS : RICARDO AMIN ABRAHÃO NACLE - SP173066
RENATO MONTANS DE SÁ - SP183215
AGRAVADO
: IMPERIAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
AGRAVADO
: KARINA GONZAGA DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA HELENA SANTOS GONZAGA
ADVOGADO
: JULIO CESAR DE SOUZA LIMA - DF053939
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO
AGRAVADO
: REISLUMINUM MAGAZINE DISTRIBUIDORA DE METAIS LTDA
OUTRO
NOME
: REIS TURISMO E TRANSPORTES LTDA.
ADVOGADO
: CARLOS ABRAHAO FAIAD - DF007656
AGRAVADO
: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA LUZENI SANTOS
AGRAVADO
: SANTA FE HOLDING PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO
NOME
: CONSTRUTORA SANTA FÉ E URBANIZAÇÃO LTDA.
ADVOGADO
: PETERSON DE JESUS FERREIRA - DF030946
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:19
Código de Controle do Documento: 1c5ad2bd-e887-4ef5-b9ef-16b5b710daf2